Tribunal: TJES
Processo: 5000179-25.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-25.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MILEPPE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora busca indenização por danos morais e restituição em dobro dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, tendo em vista o suposto desconhecimento da contratação de empréstimo consignado registrado em nome da parte requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) RATIFICAR as Decisões liminares ocorridas no ID 11305538 - 11305282, respectivamente nos autos n.º 5000179-25.2021.8.08.0029 e 5000180-10.2021.8.08.0029. b) DECLARAR a nulidade dos contratos de nº 51-823577220/17 e 51-819516747/16 nos autos de n.º 5000179-25.2021.8.08.0029 e 5000180-10.2021.8.08.0029 em nome da parte autora MARIA DA PENHA MILEPPE junto ao requerido BANCO CETELEM S.A. c) CONDENAR a parte requerida BANCO CETELEM S.A., a pagar a parte autora MARIA DA PENHA MILEPPE a título de repetição de indébito os valores, já em dobro, de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos) nos autos de n.º 5000179-25.2021.8.08.0029; e no processo de n.º 5000180-10.2021.8.08.0029 deve haver a restituição de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso dos processos, deverá o requerido restituir o valor descontado também em dobro, e o montante a ser apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo. Tudo cumprido, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e juros legais e partir da citação. d) CONDENAR a parte requerida BANCO CETELEM S.A., a pagar a parte autora MARIA DA PENHA MILEPPE a título de indenização de danos morais, o valor ÚNICO para ambos os processos conexos (autos n.º 5000179-25.2021.8.08.0029 e 5000180-10.2021.8.08.0029) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

3. Recurso interposto pela requerida, alegando que a recorrida efetuou o pagamento do empréstimo por muitos anos sem apresentar qualquer alegação de desconhecimento do contrato e apenas neste momento apresenta frágeis argumentos de desconhecimento do contrato firmado, fato que jamais poderá ser admitido. Aduz que a autora em momento algum impugnou o comprovante de transferência do valor do objeto do empréstimo consignado, ou seja, não negou o recebimento do valor em sua conta bancária.

4.
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, a recorrente não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo objeto dos autos. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na conta bancária da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)